Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE FRANQUIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO.
1. O artigo 63, caput, do Código de Processo Civil dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
1.1. A cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se, ainda as situações de competência territorial com nítida natureza absoluta.
1.2. Uma vez inexistente a relação de consumo, não há razão para a fixação da competência do foro do domicílio do consumidor, uma vez que se trata de atribuição do legislador para a facilitação processual em juízo.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as hipóteses de competência relativa não podem ser declinadas de ofício, conforme pode ser aferido do teor da Súmula n. 33/STJ.
3. Trata-se de hipótese em que a decisão agravada acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelas rés, assim como, não se vislumbrou a abusividade da cláusula.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.